Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708154-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP AGRAVADO: VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP em face de VERNALHA GUIMARÃES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento Provisório de Sentença (n. 0735491-86.2022.8.07.0001), acolheu parcialmente a impugnação à penhora. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento provisório de sentença apresentado por VERNALHA GUIMARAES &amp; PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS em face de IBLAC CONSULTING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP. I. Dos embargos de declaração Cuida-se de embargos de declaração contra a decisão de ID 143661304, opostos pela executada em que alega obscuridade no que tange à inexequibilidade do título judicial e omissão quanto ao excesso de execução, a inexigibilidade da obrigação, a necessidade de caução e a concessão de efeito suspensivo (ID 144618040). Os exequentes pugnaram pela rejeição dos embargos declaratórios (ID 145671013). É o breve relatório. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. A executada aduz que houve obscuridade no que tange à inexequibilidade do título judicial e omissão em relação ao excesso de execução, afirmando que na sentença foi condenada a suportar os ônus sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia, em sede de apelação a sentença foi reformada, restando afastada a condenação de a executada restituir os valores recebidos para a execução contratual e que, não havendo condenação, a base de cálculo se tornaria R$ 0,00, e por consequência, o valor dos honorários (10,5% sobre o valor da condenação) seria R$ 0,00, motivo pelo qual haveria inexequibilidade do título e excesso de execução quanto ao total cobrado pela exequente. Contudo, na decisão atacada restou esclarecido que os honorários correspondem a 10,5% do valor atualizado da causa (percentual de 10% fixado na sentença e majorado em sede de apelação em 5%), conforme apontado pelo exequente na inicial e que a alegação da executada de que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é o valor da condenação deve ser afastada e, por consequência, rejeitadas as alegações de inexequibilidade do título e de excesso de execução. A executada diz que houve omissão quanto à inexigibilidade da obrigação, a necessidade de caução e a concessão de efeito suspensivo. Na decisão de ID 143661304 restou consignado que, nos termos do art. 520 do CPC, poderá ser apresentado pedido de cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo e que não houve deferimento do efeito suspensivo em relação ao recurso especial interposto no caso em tela, amoldando-se a hipótese à exata descrição do art. 520 do CPC, sendo cabível o cumprimento provisório de sentença, devendo o argumento de inexigibilidade da obrigação ser rejeitado. Também, consta na referida decisão que o procedimento ainda se encontrava na sua fase inicial, sem a prática de qualquer ato de constrição patrimonial, não havendo, naquele momento, qualquer razão jurídica para a exigência de prestação de caução como condição para o desenvolvimento da relação jurídica processual. Além disso, na decisão em comento consta que a executada não havia garantido a execução e não restou comprovado que o prosseguimento da execução causaria à executada grave dano de difícil ou incerta reparação, ressaltando-se que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial pendente de análise, motivo pelo qual a concessão do efeito suspensivo foi indeferida. Portanto, analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado, isso porque, à vista do referido dispositivo legal observa-se que a pretensão de reforma proposta pela requerida não se adéqua às hipóteses de cabimento acima descritas. II. Da impugnação à penhora Houve o bloqueio de R$ 69.237,94 por meio do sistema Sisbajud na conta bancária da executada junto ao Banco Safra (ID 144575171). A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo que sejam bloqueados apenas os valores que excederem a 40 salários-mínimos, por se tratar de quantia depositada em conta poupança ou, subsidiariamente, que seja constrito apenas 30% do montante encontrado, para que seja viabilizado o funcionamento da empresa (ID 145222395). Os exequentes aduziram que os valores são penhoráveis, pois não foram acostados quaisquer documentos que comprovem a origem dos valores e sua suposta impenhorabilidade, tampouco foram depositados em poupança e que a executada não apresentou o seu faturamento mensal, de modo a demonstrar que, de fato, o valor bloqueado consistia em recurso imprescindível para sua operação, diante da inexistência de outros recebíveis. Afirmaram que a limitação da penhora ao valor de 40 salários-mínimos é aplicada às pessoas físicas e não às empresas (ID 147595537). A executada juntou extrato bancário (ID 147631642). O art. 833, inciso X, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O devedor demonstrou que os valores bloqueados estavam depositados em conta poupança, conforme extrato de ID 147631642. Nada obstante as alegações das partes credoras, a verba exigida nesta ação não tem natureza de prestação alimentícia, com efeito, não incide a exceção do § 2o do art. 833 do CPC. Os honorários advocatícios, em que pese possuírem natureza alimentar, não assumem a característica de prestação alimentícia. Portanto, em relação aos valores até 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00) constantes na conta do devedor, vigora a impenhorabilidade, de forma que os valores deverão ser liberados à executada. A executada requereu que seja constrito apenas 30% do montante encontrado, para que seja viabilizado o funcionamento da empresa. No caso em apreço, a executada não apresentou seu balanço patrimonial ou quaisquer documentos que comprovassem que o bloqueio efetivado comprometeria o desenvolvimento da atividade empresarial, ônus que lhe incumbe, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. CONTA DESTINADA AO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cabe ao executado comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias. 2. A penhora de valor correspondente a menos de 15% (quinze por cento) das despesas da pessoa jurídica com a folha de pagamento não se mostra excessiva, tampouco impedirá o exercício da sua atividade empresarial. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07145586620208070000 - 0714558-66.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Registro do Acórdão Número: 1287426, Data de Julgamento: 24/09/2020, Órgão Julgador: 8a Turma Cível, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Publicado no DJE : 06/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, pelo sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 (quinze) dias e, após a preclusão, fosse expedido de ofício para transferência da importância penhorada. 2. Nos termos do art. 835, caput e inciso I, do CPC, o dinheiro, em espécie ou em depósito em instituição financeira, configura o primeiro bem a ser preferencialmente constrito para satisfação do crédito. 3. Nos moldes do art. 854, § 3o, do CPC, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, ônus do qual não se desincumbiu o agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Classe do Processo: 07253850520218070000 - 0725385-05.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ, Acórdão Número: 1382335, Data de Julgamento: 27/10/2021 Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE : 16/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, nesse ponto, a impugnação deve ser rejeitada. III. Da dispensa de caução e do termo de fiança. Os credores aduzem que entendem indevida a prestação de caução, uma vez que o objeto da execução é um crédito de natureza alimentar (honorários advocatícios), subsidiariamente, apresentaram termo de fiança e pugnaram pela substituição/complementação da garantia (ID 145671024). Há o valor de R$ 17.157,94 a ser liberado em favor dos exequentes. Nos termos do art. 520, inciso IV do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. O art. 521 do CPC dispõe que a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. No caso em tela, não se mostra razoável a dispensa da caução, pois em que pese tratar-se de crédito de natureza alimentar, os valores a serem levantados são elevados. Além disso, o termo de fiança apresentado pelos credores não é suficiente a título de caução, pois trata-se apenas de documento confeccionado pelos credores, sem a indicação de bens para garantia do valor. Dessa forma, os credores deverão prestar caução idônea real ou fidejussória. IV - Dos pedidos de penhora do imóvel de matrícula n.o 156.883 perante o Cartório do 14o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, de pesquisa de bens via sistema Sisbajud de forma reiterada, de realização de pesquisa por meio do sistema Sniper e de intimação da executada para para que apresente seus bens sujeitos à penhora. Os pedidos de penhora deverão ser deferidos para a satisfação do débito, contudo, observando-se a ordem preferencial de penhora disposta no art. 835 do CPC. Ante o exposto: a) rejeito os embargos de declaração. b) acolho parcialmente a impugnação à penhora, para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da executada, no montante até 40 salários-mínimos (R$ 52.080,00). Preclusa a presente decisão, efetue-se o desbloqueio do valor de R$ 52.080,00 em favor da executada e na impossibilidade de desbloqueio, intime-se a executada para que informe seus dados bancários, a fim de possibilitar a transferência da quantia. c) intimem-se os exequentes para que apresentem caução idônea caso pretendam o levantamento da quantia penhorada antes do trânsito em julgado do título exequendo. d) defiro o pedido de consulta via sistema Sisbajud de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias. Caso as diligências previstas na alínea 'd' não sejam suficientes para quitar o débito, defiro a realização de pesquisa de bens do executado pelo novo sistema SNIPER. Caso não haja sucesso nas pesquisas, defiro a penhora do imóvel de matrícula n.o 156.883 perante o Cartório do 14o Ofício de Registro de Imóveis de São Paulo, devendo ser lavrado o respectivo termo, atentando-se aos requisitos do art. 838 do CPC. Nomeio o executado para figurar como depositário do bem. Formalizada a constrição, intime-se a parte exequente para que promova o registro da penhora na matrícula do imóvel. Sem prejuízo, intime-se a executada da penhora, na pessoa do seu advogado, a fim de que apresente impugnação, caso queira, no prazo de 15 dias. Por cautela, intimem-se os atuais ocupantes do imóvel. Expeça-se, ainda, mandado de avaliação. Sem prejuízo, intime-se a executada, na pessoa do seu advogado, para que indique quais são e onde estão seus bens sujeitos a penhora, sob pena do seu silêncio intencional configurar ato atentatório à dignidade da justiça, com a imposição de multa no montante de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito (art. 774, V e parágrafo único, do CPC). Em suas razões recursais, a Agravante aduz que há excesso de execução e que a decisão agravada ofende a coisa julgada, sob a alegação de que o crédito exequendo diz respeito a honorários sucumbenciais arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, como calculado pelos Agravados. Acrescenta que a parte dispositiva do acórdão exequendo fez coisa julgada, na forma do art. 504, I, do CPC. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Inicialmente, observo que a pretensão executiva não apresenta dissonância com o título judicial executivo. Isso porque, conforme proclamado pelo Presidente da 3a Turma Cível, ao anunciar o resultado do julgamento dos recursos interpostos, prevaleceu o voto médio proferido pela Desembargadora 2a Vogal, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, que julgou que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa e que os majorou em 5% (ID 44407309). Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de que os honorários advocatícios, objeto do Cumprimento de Sentença Provisório, deveriam ser fixados sobre o valor da condenação. Logo, não é possível reconhecer, na estreita via do presente instrumento, a mencionada violação à coisa julgada ou mesmo a ocorrência de excesso de execução. Por outro lado, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na medida em que o cumprimento provisório corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido, na forma do art. 520, inc. I, do CPC. Por tais razões, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de março de 2023 15:32:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador